Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do CPC, art. 55 reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

2. Ausente a identidade de objeto ou de causa de pedir entre as demandas, assim como o risco de decisões conflitantes, afasta-se a hipótese de conexão e a necessidade de julgamento conjunto das ações.

3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o suscitado.